Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730437-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO LEME DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em suas razões recursais (ID 61921655), o autor agravante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da hipossuficiência alegada pelo postulante. Nesse aspecto, o autor agravante não traz documentação hábil a demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, sequer tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios aptos a evidenciar a situação fática que legitime a concessão do benefício. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator